Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-41.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43/STJ.
1. O marco temporal desencadeador da fluência de juros moratórios, no caso de responsabilidade contratual, corresponde ao momento do aperfeiçoamento da relação processual, ou seja, a citação.
2. A correção monetária, à luz do disposto na Súmula 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve incidir a partir do evento danoso, que corresponde à data do vencimento da obrigação.
3. Recurso parcialmente provido.